Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Não há no ordenamento jurídico regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão, a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda, mediante a juntada de fotografia ou outro meio.
1.1. Tendo a parte autora indicado endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, sob o fundamento de que não teria sido apresentada prova inequívoca da localização do bem a ser apreendido.
2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva constitui faculdade do credor, não podendo o juiz condicionar o seu prosseguimento à conversão da ação em execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.